Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-03.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0705632-03.2019.8.07.0010 ApCri Apelante SARAH EMILLY OLIVEIRA MOURA Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Desembargador JESUINO RISSATO D E S P A C H O Verifica-se que o vídeo da audiência realizada em 04/02/2020, com os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do acusada Sara Emilly Oliveira Moura encontra-se nos autos no ID 15346639, porém, foi inserido como sigiloso. Assim, determino à Secretaria que faça os ajustes e concessões necessárias no Sistema do PJe para que a Procuradoria de Justiça tenha amplo e irrestrito acesso ao presente feito. Após, retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator